Tribunal: TJDFT
Processo: 0702480-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702480-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARCA LOGISTICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - EPP AGRAVADO: FERRAGENS PINHEIRO LTDA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARCA LOGISTICA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA contra a decisão proferida no incidente de desconsideração de personalidade jurídica movido por FERRAGENS PINHEIRO LTDA que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e não arbitrou honorários de sucumbência. A agravante requer a condenação da agravada em honorários de sucumbência no incidente. Verifica-se que há outro agravo de instrumento pendente para julgamento perante esta Corte, autuado sob o nr. 0703502-60.2025.8.07.0000, cujo desfecho poderá influenciar diretamente na solução da controvérsia presente nos autos. Considerando a necessidade de evitar decisões contraditórias e promover a uniformidade da jurisprudência, bem como a previsão do art. 313, V, 'a', do CPC, que autoriza a suspensão do processo quando a decisão de outra causa puder influenciar seu julgamento, e o poder geral de cautela conferido ao magistrado (art. 139, IV, do CPC), mostra-se prudente a suspensão do presente agravo até a definição do precedente recurso. Diante do exposto, determino a suspensão do presente agravo de instrumento até o julgamento do agravo de instrumento n. 0703502-60.2025.8.07.0000. Aguarde-se o julgamento do mencionado recurso de agravo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator